Tribunal: CARF
Processo: 10480.723809/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723809/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MAURICIO JOSE DA SILVA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA.
AJUSTE
ANUAL.
MEIOS
DE
PROVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723809/2012-53
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723809/2012-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/45):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.04/08,
lavrada pela DRF/Recife/PE em 05/03/2012, decorrente da revisão efetuada na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011 Retificadora apresentada pelo contribuinte retro
identificado em 24/02/2012, cópia apensada às fls.29/34, que apurou “omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas”, no valor de R$ 12.790,08,
resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda suplementar (código
2904), no valor de R$ 2.108,86, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no
valor de R$ 1.581,64, além de juros de mora, no valor de R$ 215,52, calculados até
março de 2012.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – DIMOB.
Confrontando o valor dos rendimentos recebidos de pessoas físicas declarados com os
rendimentos informados pelas administradoras em Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), para o titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
8.073,87, recebidos da(s) administradora(s) de imóveis abaixo relacionada(s).
Na apuração da omissão de rendimentos foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
AW Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 77.997.732/0001-22: R$ 8.073,87.
Em sua peça impugnatória de fls.02 o contribuinte discorda do lançamento efetuado,
pleiteando a suspensão da notificação em foco “pois apresentei a retificadora da DIRPF
ano-calendário 2010 anteriormente à emissão da Notificação de Lançamento” e a
referida notificação “não foi endereçada ao meu endereço atual”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 12/12/2016 (fls. 50), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/01/2017, recurso voluntário (fls. 53/54), alegando que na declaração
retificadora apresentada restou informado todos os rendimentos auferidos, sendo que, por
equívoco, registrou os rendimentos de aluguéis como recebidos da administradora do imóvel
locado AW Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao invés do locatário/pessoa física. Alega que
não houve a intenção de lesar o Fisco, urgindo a revisão das informações lançadas na declaração
de ajuste anual retificadora apresentada, em face do mero erro de preenchimento cometido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/74.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723809/2012-53

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas/DIMOB –
do erro no preenchimento da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor
de 8.073,87, constatada em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/45):
O contribuinte, em sua peça impugnatória, não contesta a infração apurada pelo Fisco,
mas argumenta que a Notificação de Lançamento está prejudicada visto que “não foi
endereçada ao meu endereço atual”.
(...)
O contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física elege seu domicílio fiscal ao se
inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a atualização de seu endereço, se
necessária, pode ser feita por meio de formulário próprio ou mediante informação a ser
prestada na Declaração de Ajuste Anual do interessado.
Conforme se observa na documentação acostada ao presente processo, o contribuinte
entregou sua DIRPF/2011 Retificadora, objeto do lançamento em tela, cópia apensada
às fls. 29/34, em 24/02/2012 nela informando o mesmo endereço constante da
Notificação de Lançamento, da qual tomou ciência em 20/03/2012, conforme Extrato
Consulta Postagem de fls. 26.
O impugnante somente alterou seu endereço em 17/04/2012 mediante entrega, via
Internet, à Receita Federal do Brasil de sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2012,
cópia apensada às fls.35/40, segundo dados registrados no Sistema CPF, apontados nos
extratos de fls.41/42.
Portanto, a Notificação de Lançamento sob análise foi corretamente encaminhada pela
autoridade lançadora para o endereço do contribuinte que constava nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil no momento da emissão do referido
documento, nada havendo a censurar no procedimento fiscal.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos constantes dos autos, que o Recorrente recebeu, no ano-
calendário de 2010, rendimentos de aluguéis no valor total líquido de R$ 8.073,87, do qual não
discorda, os quais lhes foram creditados pela AW Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
administradora do imóvel locado, conforme, aliás, regularmente informados na DIMOB.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723809/2012-53

Da DAA/2011 retificadora apresenta (fls. 29/34), pode-se constatar que o aludido
valor e limite em que efetivamente recebido, foi declarado como recebido não do
locatário/pessoa física, mas da imobiliária/ pessoa jurídica e administradora do imóvel locado.
Com efeito, restando demonstrada a inocorrência da omissão de rendimentos,
havendo na espécie apenas mero equívoco na impostação dos dados na DAA/2010 retificadora
processada e revisada (fls. 29/34) – diga-se de passagem, ao lançar os rendimentos auferidos de
pessoa física como recebidos de pessoa jurídica, cujos rendimentos, de fato, estão incluídos em
sua totalidade na DAA, refletindo assim os valores constantes da DIMOB – constituindo-se em
lapso material na impostação dos dados na declaração de ajuste retificadora, cuja boa-fé ao meu
sentir restou comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o
do CTN, tendo em mente que erros e equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão
de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, deverá ser afastada a
omissão de rendimentos apurada, razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original